Tribunal: TJMT
Processo: 1014502-54.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014502-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Banco BMG S/A
contra a sentença (Id. 79808480) proferida em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência
.

Assegura que “
não incorreu em qualquer prática abusiva passível de aplicação de penalidade administrativa, muito menos deixou de prestar as informações necessárias ao consumidor
.”.

Assevera que “
o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), ao atribuir a multa no valor que fora aplicada, desconsiderou o fato do Apelante ter cumprido todas as exigências, comparecido às audiências, deixando de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ínsitos em nosso sistema legal
”.

Afiança que “
foi indevidamente autuado e multado, já que restou demonstrado que inexistiu qualquer cobrança indevida ou infração às normas consumeristas, bem como este cumpriu integralmente com a solicitação da consumidora ainda em sede administrativa
”.

Afirma que “
a sanção imposta se mostra desarrazoada, desproporcional, e, portanto, excessiva, perdendo, desta forma, a própria legitimidade, já que não atende à finalidade pública da norma de competência administrativa
”.

Contrarrazões (Id. 79808490).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 80501464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, julgo improcedentes os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se. [...] (Id. 79808480, fls. 6).

Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Banco BMG S/A
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 0116-000.982-0, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº
0116-000.982-0
foi instaurado a partir do termo de reclamação do Consumidor Adão Vivaldo Lopes Neto, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

Termo de Reclamação

[...]

O consumidor compareceu a este órgão de defesa do consumidor alegando que está sendo descontado em sua folha de pagamento um valor de R$ 49,46 (quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) referente cartão de crédito, sendo este nunca solicitado e tão pouco está sendo utilizado pelo consumidor, procurou a reclamada para solicitar o cancelamento e não fora atendido, percebendo seus direitos violados e estando em prejuízo, recorreu a este órgão de defesa. [...]. (Id. 79807972, fls. 8).

Realizada a audiência de conciliação na data de 5 de setembro de 2016, não foi obtido acordo:

[...] Em audiência o preposto da reclamada não apresenta documentações legais para esclarecer do que se trata o desconto na folha de pagamento do reclamante, que aparece discriminado como ‘Cartão BMG’ no valor de R$ 49,46 (quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) é inadmissível a falta de informações por parte da reclamada, haja vista a mesma ser notificada da audiência com antecedência suficiente para levantar a ficha financeira do consumidor.

No momento da audiência foi dada a oportunidade para que o preposto entrasse em contado na central de reclamação para maiores informações referente ao caso em tela.

O preposto da reclamada informa que o desconto de R$ 49,46 (quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) é referente a pagamento mínimo de um empréstimo realizado no ano de 2012. Apresenta como proposta de acordo apenas o parcelamento
.

O consumidor relata que realmente fez um empréstimo com a reclamada no ano de 2012, no valor aproximado de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Este Órgão determina que a reclamada pare imediatamente com os descontos na folha de pagamento do consumidor, haja vista este desconto ser abusivo, sendo que o consumidor já efetuou o pagamento referente a todas as parcelas do referido empréstimo, determina também que o consumidor seja ressarcido desses valores descontados indevidamente corrigidos monetariamente
.

Ante a impossibilidade de acordo entre as partes, abre-se prazo de 10 (dez) dias dias corridos para o fornecedor apresentar defesa escrita, com documentos comprobatórios de suas alegações nos termos do artigo 44 do Decreto Federal 2.181/97. [...]. (Id. 79807972, fls. 14). [sem negrito no original]

Na mesma data, o Banco BMG S/A protocolou defesa administrativa, a requerer que a reclamação do consumidor “
seja julgada como fundamentada atendida, sem aplicação de qualquer sanção administrativa
” (Id. 79807972, fls. 19), após, apresentou
defesa complementar
com proposta de acordo (Id. 79807974, fls. 35/36).

Na data de 15 de setembro de 2016, certificou-se que:

[...] Certifico e dou fé que a parte fornecedora Banco BMG S/A, protocolou ‘defesa complementar’ (proposta de acordo), conforme fls. 92/93.

Assim sendo, remeto o referido processo administrativo ao setor jurídico, para análise e parecer. [...]. (Id. 79807976, fls. 5).

Em 15 de dezembro de 2016, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 14.000,00: quatorze mil reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas não Atendidas
(Id. 79807976, fls. 6/12).

Posteriormente, a empresa, na data de 17 de janeiro de 2017, interpôs recurso administrativo (Id. 79807976, fls. 13/22) para a Junta Recursal de Defesa do Consumidor, que foi negado provimento, por ter sido protocolado intempestivamente:

[...] Nesta seara, cumpre-nos salientar que a reclamada Banco BMG S/A fora notificada da Decisão Administrativa atacada em 03/01/2017, sendo que o prazo final para a interposição de recurso seria de 10 (dez) dias. Porém, compulsando os autos, verifica-se que o mesmo só foi protocolizado neste órgão em 17/01/2017 (fl. 135), dando causa a certidão emitida pelo cartório de intempestividade (fl. 183).

Assim,
interposto o recurso intempestivo, o mesmo não poderá ser conhecido nos termos do art. 51 do Decreto acima mencionado
.

Pelo exposto, por intempestivo, nego provimento ao presente recurso, mantendo a multa aplicada no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), em prejuízo de todas as suas atualizações legais
. [...]. (Id. 79807979, fls. 22). [sem negrito no original]

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de R
$ 14.000,00: quatorze mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de R
$ 14.000,00: quatorze mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Ademais, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (
R
$ 1.400,00: mil e quatrocentos reais
), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021